Tribunal: TJDFT
Processo: 0003332-11.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMA 566 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUTOMÁTICA. PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em execução fiscal, na qual foi declarada a prescrição intercorrente.

2. O Apelante confirma o exposto na sentença ao reconhecer em seu recurso que tomou ciência pela primeira vez da não localização de bens penhoráveis em 29.04.2002. 2.1. Assim, o prazo de suspensão iniciado em tal data findou em 29.04.2003, quando teve início o prazo prescricional quinquenal, o qual finalizou em 29.04.2008.

3. Sem razão o Apelante quando aduz que o prazo de suspensão só se inicia após a ciência da total inexistência de bens passíveis de penhora, visto que, em verdade, se inicia após a primeira ciência de não localização do devedor ou de bens.

4. Sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, o STF fixou a seguinte tese no Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos. 4.1. O STJ, por sua vez, no Tema 566 fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

5. Os pedidos de tentativa de penhora e eventual demora do Judiciário para apreciá-los não suspendem o prazo prescricional, pois também não houve insistência do credor em relação à análise dos pedidos de constrição de bens.

6. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.